Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731389-19.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAMON CAPISTRANO MOREIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão no 2061368, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator